Tribunal: TJDFT
Processo: 0749354-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749354-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM AGRAVADO: SAVIO SARMENTO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, ADELMO BRANDÃO LANDIM, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido do exequente e determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0700120-32.2025.8.07.0009 em que é exequente SAVIO SARMENTO SOARES (ID 253795842- na origem). Em suas razões (ID 78218228), o executado agravante, inicialmente, pugna pela concessão de gratuidade de justiça e, para tanto, juntou: i) folha normal da PMDF referente ao mês de outubro/2025, na qual consta a cota “BRUTO 12.915,65” e “LÍQUIDO 4.723,57” (ID 78218231); ii) três extratos bancários do ano de 2025, correspondentes aos meses de setembro (ID 7818233), outubro (ID 78218232) e novembro (ID 78218234). Em relação à gratuidade de justiça, sabe-se que o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaque-se, ainda, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. No caso, o agravante alega, basicamente, que seria hipossuficiente, porque aufere renda líquida mensal de R$ 4.723,57. Contudo, na presente hipótese, há que se ponderar que o agravante percebe uma renda mensal bruta de R$ 12.915,65, ou seja, superior a 5 salários mínimos. Sabe-se que 5 vezes o valor atual do salário mínimo nacional de R$ 1.518,00, corresponde ao montante de R$ 7.590,00. É cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos do art. 4o da Resolução n.o 271/2023. Quanto ao ponto, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: "Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)” -grifei. Infere-se que o referido parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. Nessa linha: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos juntados pela autora/agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua suficiência financeira. (...) IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023. (Acórdão 1968700, 0741136-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. (...) 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias úteis comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007, caput, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora